Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019449-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA MELLO - CPF: 083.413.354-76 (AGRAVANTE), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – CONSTATADO PAGAMENTO DE APENAS UMA PARCELA - PRUGAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRA – MORA COMPROVADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada constituição do devedor em mora, nos termo do que estabelece a regra do artigo 2o, § 2.o do Decreto 911/69, é de rigor consolidar o bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário, se não houve pagamento integral do débito.

Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia aos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Inexistindo elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MATHEUS SOARES DE OLIVEIRA MELLO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
no 1005724-78.2022.8.11.0045, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a instituição financeira não disponibilizou o boleto para pagamento, o que gerou inadimplemento involuntário do Agravante.

Ressalta que já purgou a mora referente à única parcela em atraso (parcela n.o 3, vencida em junho de 2022), o que evidencia que os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida pelo Banco Agravado não estão presentes, haja vista que não foi comprovada a constituição do devedor em mora nos moldes do § 2.o, do art. 2.o, do Decreto 911/69, bem como do Verbete Sumular n.o 72 do STJ.

Sustenta que o Banco Agravado deveria ter dado o suporte necessário para a regularização do débito, e não simplesmente ajuizar demanda a fim de obter busca e apreensão liminarmente. Sustenta que, pautado na boa-fé, o Agravante efetuou o pagamento das demais parcelas subsequentes, de modo que não se justifica a medida gravosa de busca e apreensão do veículo.

Defende a aplicação da teoria do adimplemento substancial, vez que pagou quase a integralidade das parcelas contratuais. Frisa que a busca e apreensão afigura-se como medida injustificável e excessiva face à situação concreta.

Sob estes argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, ver revogada a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide a fim de que o bem seja restituído à sua posse. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja cassada a decisão recorrida.

O pedido
in limine
foi indeferido (ID. 145776677).

Sem contrarrazões, apesar de intimado (ID. 149354685).

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a instituição financeira Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do Agravante sustentando que firmaram Contrato de Financiamento com cláusula de Alienação Fiduciária sob no. 46808890 em 16/09/2020, cujo instrumento foi aditado na data de 17/03/2022, para a aquisição de um veículo da marca HYUNDAI, modelo HB20S C. PLUS/C, ano/modelo 2015/2015, no valor de R$ 20.293,09 (vinte mil, duzentos e noventa e três reais e nove centavos) a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 767,28 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) e que o Requerido/Agravante está inadimplente desde a 1.a prestação vencida em 17/04/2022.

O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, o que deu azo à interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, alegou que a instituição financeira deixou de disponibilizar o boleto para pagamento, o que gerou inadimplemento involuntário do Agravante. Ressalta que já purgou a mora referente à única parcela em atraso (parcela n.o 3, vencida em junho de 2022).

Sustentou que o Banco Agravado deveria ter dado o suporte necessário para a regularização do débito, e não simplesmente ajuizar demanda a fim de obter busca e apreensão liminarmente

Destacou que efetivamente pagou as demais parcelas contratuais subsequentes, o que desautoriza a medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Por decisão monocrática, esta Relatora indeferiu a tutela recursal pleiteada sob o fundamento de que o devedor fiduciário/Agravante não pagou a dívida exequenda na sua integralidade; limitou-se a pagar uma única parcela no valor de R$ 641,98 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos). Eis a os fundamentos adotados:

“É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-lei no 911/69.

Também é cediço que a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2.o, do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação extrajudicial pelo protesto do título, que será considerada válida se entregue no endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato.

Sob esse prisma, a norma vigente, em conjunto com o Verbete Sumular 72 do STJ, estabelecem que a comprovação da constituição do devedor em mora é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese, o devedor fiduciário/Agravante não pagou a dívida exequenda na sua integralidade; limitou-se a pagar uma única parcela no valor de R$ 641,98 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos), consoante ID. 94524928.

Por outro lado, como o débito que originou a demanda principal perfaz a monta de R$ 17.447,06 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos), conforme ID. 93575196 – demanda principal.

Assim, pelo menos em tese, não houve purgação da mora, de sorte que não é caso de ser concedido efeito suspensivo e/ou ativo, o qual indefiro.”

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo do Agravante, não vislumbro elementos capazes de infirmar a decisão agravada.

É consabido que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a constituição do devedor em mora ou o inadimplemento da parte devedora, conforme disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei no 911/69.

Sob essa perspectiva, conclui-se que a prova da constituição do devedor em mora é condição para a concessão liminar da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual, nos termos do § 2o, do art. 2o do Decreto-Lei no 911, dar-se-á por iniciativa do credor, mediante a notificação do devedor por meio de por carta registrada com aviso de recebimento, e será considerada válida se entregue no endereço fornecido quando da celebração do contrato.

A corroborar, o Superior Tribunal de Justiça/STJ já tinha firme o entendimento por meio do
Verbete Sumular 72

no sentido de que a comprovação da mora do devedor fiduciário é imprescindível para o deferimento da busca e apreensão do bem.

Na hipótese, de acordo com o conjunto fático-probatório até o momento coligido, observo que o devedor fiduciário/Agravante não pagou a dívida exequenda na sua integralidade; limitou-se em pagar uma única parcela no valor de R$ 641,98 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos) referente à mensalidade mais recente do termo de aditivo firmado entre as partes, consoante ID. 94524928 e ID. 93575205 – autos principais.

Em contrapartida, observa-se que o débito que originou a demanda perfaz a monta de R$ 17.447,06 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e seis centavos), conforme ID. 93575196 – demanda principal. Logo, é inconteste a mora do devedor fiduciário.

Quanto à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao caso concreto, não entrevejo justificativa plausível que albergue o pedido.

A título elucidativo e didático, consigna-se que a teoria do adimplemento substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação.

Não obstante, é assente na jurisprudência, tanto deste Egrégio como no Superior Tribunal de Justiça que o conceito teórico do “adimplemento substancial”
não se aplica nas relações contratuais de alienação fiduciária.

Afigura-se questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas e, intimado/notificado para honrar o seu dever contratual, deixa de fazê-lo sob a alegação de que já pagou quase que a integralidade do débito.

Dessume-se, portanto, que a aplicação da teoria do adimplemento substancial, suscitada para obstar a utilização da ação de busca e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor a satisfazer seu crédito por vias judiciais; tal circunstância, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual exigida.

Assim é da jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69.
INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL, PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA),
A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1.
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA. RECONHECIMENTO
. 2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E ENCARGOS APRESENTADOS PELO CREDOR, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO (AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis, regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n. 10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso -
desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de expressão considerável -, quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
(...) A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao desenvolvimento da economia nacional,
resta comprometida pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento substancial.
5. Recurso Especial provido.”
(STJ, REsp. n. 1.622.555-MG, 2a Seção, Rel. para Acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.02.2017 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – INEXISTÊNCIA –
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Conforme expresso na Lei no 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.
O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(N.U 1009249-95.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022).”

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO LEI N. 911/69 – DIVERGÊNCIA DA ASSINATURA CONSTANTE NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – TEORIA DA IMPREVISÃO
E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETRO ALTERADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
A aplicação da Teoria da Imprevisão não pode ser confundida com a dificuldade de adimplemento, a qual constitui verdadeira condição do devedor e não da qualidade da prestação.
Decidiu o STJ (REsp 1.622.555-MG) que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.
Nos termos do §2o, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou seja, o valor da causa será utilizado para fixação dos honorários quando não for possível mensurar o proveito econômico, conforme se verificou na espécie.
(N.U 1004444-60.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022).”

Logo, não há falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso concreto, fato que torna acertada a medida de busca e apreensão do veículo objeto dos autos.

A propósito, de acordo com os termos procedimentais dispostos no Decreto Lei 911/69, a consolidação da propriedade fiduciária deve se convalidar nas mãos do credor, eis que ocorreu como consequência da renitência do devedor fiduciante/Agravante no seu dever de honrar as obrigações contratuais.

Como exposto, as partes pactuaram termo aditivo a fim de renovar o contrato de alienação fiduciária originariamente firmado, como se denota do ID. 93575203 – autos de origem. Não obstante, constata-se que, já na primeira parcela subsequente à assinatura do aditivo de renegociação (17/04/2022), o Agravante tornou-se inadimplente, o que ensejou na resilição contratual.

Neste ponto, verifica-se que o devedor fiduciário foi devidamente notificado para efetuar o pagamento do débito integral do contrato (ID. 93575205 – autos principais; todavia, mais uma vez quedou-se inadimplente.

De todo exposto e, diante da leitura das razões lançadas, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, razão porque
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho incólume o
decisum
objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022